Tribunal: STF
Processo: ARE 1383486
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jarvis Chimenez Pavao interpôs recurso extraordinário (eDoc 166) com agravo (eDoc 187) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDoc 161, fls. 1/3 e 66/121) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO INICIADO POR CARTA ANÔNIMA. NULIDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE BENS. CRIME ANTECEDENTE RELACIONADO AO TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. COAUTORIA DELIT1VA CONFIGURADA EM RELAÇÃO A ALGUNS AGENTES. COORDENADOR DELITIVO QUE FAZ DO NARCOTRÀFICO MEIO DE VIDA. VASTO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO SEM QUALQUER ORIGEM LÍCITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A despeito de o início das investigações ser derivado de notícia crime anônima, os fatos que deram origem ao oferecimento de denúncia em desfavor dos agentes acusados da prática do delito previsto pelo artigo 1°, 1, §1°, II, da Lei n. 9.613/98 (em sua redação originária) derivaram-se de investigações posteriores à referida manifestação e, por essa razão, a ela se sobrepuseram.



    2. Não há ilegalidade quanto ao afastamento do sigilo das comunicações telefônicas, desde que observadas as formalidades legais.



    3. O crime previsto no artigo 1°, 1, §1°, II, da Lei n. 9.613/98 (em sua redação originária), admite a participação de outras pessoas, que contribuam de alguma forma para a consecução do crime, nos termos do artigo 29 do Código Penal.



    4. A configuração do crime previsto pelo artigo 1°, 1, § 1°, II, da Lei n. 9.613/98 (em sua redação originária) demanda a demonstração de um mínimo de habitualidade e efetivas condutas relacionadas ao efetivo branqueamento de capitais, já que, o mero empréstimo de conta bancária para possibilitar o transporte de dinheiro, pode constituir fato isolado ou eventual.



    5. O crime de lavagem de dinheiro/capitais, em sua tipificação originária, possuir natureza acessória, derivada ou dependente, mediante relação de conexão instrumental e típica com ilícito penal anteriormente cometido (do qual decorreu a obtenção de vantagem financeira proveniente da prática de ilícito), ou seja, sua existência depende de fato criminoso pretérito, como antecedente penal necessário.



    6. Para a comprovação da materialidade do crime de lavagem de dinheiro basta a demonstração da existência de indícios do crime antecedente, pois não há dependência entre o julgamento do crime de lavagem de dinheiro e o da infração penal antecedente.



    7. Comprovada a lavagem de dinheiro oriundo de delitos antecedentes praticados pelo autor do tráfico ilícito de entorpecentes e por terceiros, confirma-se a condenação às penas do artigo P', 1, §11, II, da Lei n. 9.613/98 (em sua redação originária).



    8. Não há falar em litispendência entre várias ações penais ajuizadas em desfavor de um mesmo agente quanto à prática do delito previsto pelo artigo 1°, 1, §1°, II, da Lei n. 9.613/98 (em sua redação originária), nos casos em que não ocorra identidade entre os fatos tratados por elas.



    10. A simples adoção de atos alusivos à facilitação do transporte de numerário oriundo do tráfico ilícito de entorpecentes não se adequa à conduta típica descrita pelo artigo 1°, 1, §1°, II, da Lei n. 9.613/98 (em sua redação originária), quanto a terceiros que tiveram sua conta bancária usada pelo depositante, pois, em razão da ausência do uso de ações dissimuladas para o fim de ocultar a origem ilícita do numerário depositado em sua conta corrente, ou mesmo para encobrir-se sua circulação com o escopo de transformar o numerário ilícito em lícito, com o objetivo final de o integrar a urna economia formal, tem-se por atípicas referidas condutas.



    11. Sendo o fato típico e não havendo excludentes de ilicitude e de culpabilidade, confirma-se a condenação dos réus pela prática do delito previsto pelo artigo 1°, 1, §1°, II, da Lei n. 9.613/98 (em sua redação originária) c. c. o artigo 29 do Código Penal.



    12. Absolve-se da imputação do crime de evasão de divisas os corréus em relação aos quais não há prova suficiente de autoria.



    13. Dosimetria.



    14. A movimentação de vultosas somas em dinheiro é fator apto à exasperação da pena-base.



    15. O quantum de aumento da pena-base não é genérico ou matemático, pois deve considerar as particularidades do cometimento de cada delito, de modo a cumprir o preceito constitucional da individualização da pena.



    16. Na fixação das penas pecuniárias devem ser considerados a natureza do crime e o montante da pena aplicada, bem como as condições pessoais e financeiras do agente.



    17. Apelo parcialmente provido. 



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, IV, LIV, LV, e LVII, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário. 



    Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República que, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Ademais, ao proceder à análise da dosimetria da pena, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082-ED/MG, Ministro Lewandowski; ARE 1.279.027-AgR/RS, Ministro Presidente).



    3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.



    (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    De outro lado, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    Observo, ainda, que, para acolher as teses defensivas – violação ao art. 5º, IV e LVII, da Constituição Federal, e por consequência, desconstituir a conclusão da instancia de origem quanto à existência de investigações posteriores que deram origem a denúncia pela qual respondeu o ora recorrente, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator